Tribunal: STF
Processo: Rcl 62326
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Empreendimentos Imobiliarios Quatro Irmaos Ltda. contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como desrespeitado a eficácia do julgado no AI nº 791.292, na sistemática da repercussão geral (Tema 339 RG).



    O reclamante narra que, na origem, o debate diz respeito à rescisão contratual de compromisso de compra e venda de empreendimento imobiliário e suas implicações. Afirma que a ação foi julgada parcialmente procedente pelo juízo monocrático, “declarando-[se] a rescisão contratual por culpa dos beneficiários”, tendo sido rejeitados os embargos de declaração que se seguiram e negado seguimento ao recurso de apelação do reclamante.



    Relata, assim, que ingressou com recurso especial (AREsp nº 1.990.394), entretanto o C. STJ, não conheceu do recurso por “suposta ausência de impugnação da Súmula 07 do STJ, incidindo portanto, a Súmula 182 do STJ”.



    Prossegue discorrendo que



    “[d]iante das omissões foram manejados os embargos de declaração (rejeitados). 



    O recurso de Agravo Interno foi interposto contra a decisão monocrática do ínclito e erudito Dr. Relator, inclusive porque o reclamante está obrigada a esgotar a instância para eventualmente submeter a discussão à Suprema Corte.



    A nobre Corte Superior não conheceu do Agravo.



     COM TODAS AS VÊNIAS E ESCUSAS DE ESTILO, persiste a ausência de manifestação judicial no tocante às teses/pedidos da reclamante, redundando em nulidade do julgado por afronta aos artigos 11, 489, 1.022, do NCPC e artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, justificando-se a interposição dos aclaratórios.



     A Corte Superior novamente rejeitou os Embargos de Declaração.



    Diante do silêncio absoluto em relação às teses que são capazes de alterar a conclusão adotada, tornando o acórdão nulo de pleno direito, fora manejado Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento no artigo 1.030, inciso I, ‘a, desafiando a interposição do Agravo Interno (desprovido)



    [...]



    Novamente o STJ rejeitou os embargos de declaração”



    Defende que



    “a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação.”



    Requer seja “[c]onced[ido] efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida”. 



    No mérito pugna 



    “[pelo] provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, para que seja conhecido, destrancado, processado e encaminhado o feito principal à Suprema Corte; 



    5- Já na Suprema Corte, darem provimento ao Recurso Extraordinário, em razão da nítida presença de repercussão geral, desnecessidade de incursão do acervo fáticoprobatório e regular prequestionamento da matéria;



     6- Anularem o acórdão do STJ, com ordem para realização de novo julgamento e supressão das omissões invocadas no recurso extremo;



     7- Após a anulação do julgado e devolução do feito ao STJ:



    7.1 Sanarem a omissão para reconhecerem que a reclamante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão denegatória/recorrida (de 2º);



     7.2- Declararem a NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07; 



    7.3- Darem provimento ao Agravo, destrancando-se o processamento do Recurso Especial; 



    7.4- Darem provimento ao Recurso Especial para anularem o acórdão estadual, com devolução do feito à 2ª instância para realização de novo julgamento, suprindo-se a omissão ventilada nos aclaratórios anteriores (interpostos na segunda instância);



    7.5- Subsidiariamente, caso o feito não seja devolvido à primeira instância, O QUE NÃO SE ESPERA E NÃO SE ACREDITA, darem provimento ao Recurso Especial para reformarem a decisão e manterem à revelia, com presunção de veracidade dos fatos alegados pela reclamante (afastando-se a incidência da Súmula 07 do STJ diante da presunção legal de veracidade);”



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, a ação foi julgada parcialmente procedente pelo juízo de primeiro grau para “declarar a rescisão contratual entre as partes, deferindo a reintegração de posse em favor da autora, assegurando à requerente o direito de retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos pelos réus, devendo a autora promover a restituição, de uma só vez, de 80% (oitenta por cento) do que os requeridos pagaram”, com correção monetária e juros moratórios (edoc. 3, fl. 68). 



    Irresignada, a parte ora reclamante interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido pelo TJSP em acórdão assim ementado:



    “Ação de rescisão de contratos de compromisso de venda e compra de imóveis c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos. Contrato de venda e compra de imóvel. Revelia que não conduz à automática procedência da ação. Rescisão contratual admitida nos termos da Súmula 1 deste TJSP e Súmula 543 do STJ. Pretensão da Autora quanto a fazer incidir a Lei nº 13.786/18. Impossibilidade, uma vez que somente se aplica aos contratos posteriores à sua vigência. Possibilidade de retenção entre 10% e 25% sobre os valores pagos, conforme orientação jurisprudencial. Percentual estabelecido pela r. sentença (20%) que é mantido, uma vez inexistente prova de que a Autora experimentou prejuízos superiores àqueles fixados na r. sentença. Valor pago a título de entrada que deve ser devolvido. Arras que possui caráter confirmatório do negócio. Pretensão da Autora à fixação de taxa de ocupação. Impossibilidade. Ausência de demonstração de que os Réus ingressaram na posse do imóvel. IPTU e demais taxas que somente são devidos pelo comprador a partir da entrega do imóvel, o que não foi demonstrado no caso. Penalidades contidas no contrato emrazão da inadimplência que são consideradas abusivas e ficam afastadas. Litigância de má-fé não caracterizada. Verba honorária inalterada. Sentença mantida. Recurso não provido”.



    Ao recurso especial interposto foi negado “seguimento com base no art. 1.030, I, "b", CPC (art. 543-C, § 7º, I, CPC 1973), em razão do Recurso Especial repetitivo nº 1300418/SC e, no mais, [inadmitido] com base no art. 1.030, V, CPC, ficando, em consequência, prejudicado o pretendido efeito suspensivo”(edoc. 3, fl. 218). O agravo interno interposto restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento do negócio (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida” (edoc. 4, fl. 106). 



     Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial tendo em vista a ausência de impugnação aos fundamentos da decisão que não admitiu o apelo excepcional.



    Interposto recurso extraordinário por alegada afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal (e-Doc 4, p. 217), o recurso teve seguimento negado com fundamento no Tema nº 339 da repercussão geral, sendo a decisão mantida em sede de agravo interno, cuja ementa do julgado transcrevo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA N. 339/STF. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema n. 339/STF). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-Doc 4, p. 290),



    Verifico, assim, que a Corte de origem atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



     Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente